Tribunal: TJSP
Processo: 1007007-03.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do Trabalho – Servente – Acidente de trajeto – Fratura na perna esquerda, com limitação de movimentos e marcha claudicante – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da alta médica,

Ementa:
Acidente do Trabalho – Servente – Acidente de trajeto – Fratura na perna esquerda, com limitação de movimentos e marcha claudicante – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação, apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário – Sem recurso das partes, provido em parte o recurso oficial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1007007-03.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida PRISCILLA KELLY HENRIQUE DE
ASSIS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso oficial.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1007007-03.2019.8.26.0053 -Voto no 13.255
2
Remessa Necessária Cível no 1007007-03.2019.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Priscilla Kelly Henrique de Assis
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 13.255
Acidente do Trabalho – Servente – Acidente de trajeto –
Fratura na perna esquerda, com limitação de movimentos e
marcha claudicante – Benefício acidentário – Nexo causal
estabelecido – Laudo pericial conclusivo – Redução parcial
e permanente da capacidade laborativa configurada –
Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do
infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da alta
médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do
termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
recursos selecionados como representativos da controvérsia
(REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) –
Juros de mora devidos a partir da citação, apurados de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois,
mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da
Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros
– Valores em atraso que devem ser atualizados por índices
de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-
E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação –
Sentença sujeita ao reexame necessário – Sem recurso das
partes, provido em parte o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 70/72, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Priscilla Kelly Henrique de Assis para
condenar o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais
consectários.
Sem recursos voluntários, subiram os autos ao Tribunal para o
reexame necessário.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é
líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1007007-03.2019.8.26.0053 -Voto no 13.255
3
lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento
de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão da autora, servente (conforme cópia da CTPS, fls. 13), tem
por base a alegação de que teve reduzida sua capacidade laborativa, em decorrência
de sequelas resultantes de acidente de trajeto, ocorrido em 20/10/2014, oportunidade
em que, ao caminhar para o ponto de ônibus, sofreu queda, vindo a fraturar o seu
tornozelo esquerdo. A par disso, busca, agora, com esta ação, a concessão de
benefício acidentário, e demais consectários, com pedido de antecipação dos efeitos
da tutela, para o restabelecimento e manutenção do benefício de auxílio-doença
acidentário.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo empregador (fls. 14), sendo oportuno mencionar que a
segurada, em relação ao acidente objeto do pedido, esteve em gozo em gozo de
benefício de auxílio-doença acidentário (código 91), de 05/11/2014 a 01/01/2019,
número de benefício NB 91 / 608.455.493-1 (fls. 19, 58, 60, 61), com diagnóstico de
“Fratura do maléolo lateral” (CID S 82-6, fls. 60, 61). Constam indeferimentos de
pedidos administrativos de benefícios de auxílios-doença previdenciários (código
31), a fls. 58, 59, 61, 62.
A prova pericial é segura e convincente e merece orientar o
desfecho da lide.
Com efeito, realizada a perícia (conforme laudo pericial de
fls. 31/37), o perito constatou, em exame físico, que a autora apresenta “Marcha
claudicante. Presença de três cicatrizes cirúrgicas de 6 cm em maléolo medial,
maléolo lateral e calcâneo esquerdo. Limitação dolorosa da mobilidade ativa e
passiva da articulação tíbio társica esquerda. Sinal das pontas positivo (indicativo
de lesão em tornozelo se positivo)” (fls. 33).
Admitiu o experto a origem ocupacional das lesões (fls. 34), e
diagnosticou o perito a presença de “Sequela incapacitante de acidente de trajeto -
fratura de maléolo tibial esquerdo. Concausa: Artropatia tíbio talar + lesão
ligamentar / tendínea em tornozelo esquerdo” (fls. 34).
Esclareceu o experto que as sequelas estão consolidadas,
relatando que “A emissão de CAT e a concessão de auxílio-doença acidentário
confirmam o nexo causal. Diante da constatação das sequelas descritas com
prejuízo funcional importante para o sistema osteoarticular, caracteriza-se a
incapacidade parcial e permanente com restrição para o exercício da função de
servente ou iguais riscos, com data de consolidação das lesões em 02/01/19” (fls.
34).
Em respostas a quesitos, esclareceu o perito se tratar de
“Acidente de trajeto” (fls. 35), de incapacidade “Parcial e permanente” (fls. 34, 36),
que “As sequelas são irreversíveis e estão consolidadas” (fls. 34), que a mobilidade
das articulações não está preservada (fls. 36), esclarecendo ainda o experto que a
sequela ou lesão se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1007007-03.2019.8.26.0053 -Voto no 13.255
4
do Decreto 3.048/99 (fls. 36), estando a autora “Impedida de exercer a mesma
atividade, mas não para outra” (fls. 36), afirmando ainda o perito, ainda em
respostas a quesitos, que há incapacidade para o trabalho (fls. 36), incapacidade
parcial e permanente (fls. 36), e que há nexo com o acidente sofrido no trajeto (fls.
36), com “Emissão de CAT pela Empresa e a concessão de auxílio-doença
acidentário pelo INSS” (fls. 37).
Concluiu o experto que “A autora é portadora de sequelas
que impedem o desempenho da função que habitualmente exercia - incapacidade
parcial e permanente” (fls. 34).
Desse modo, asseverou assim o louvado, em seu trabalho, a
caracterização do nexo causal, concluindo pela existência de sequelas definitivas,
com redução da capacidade laborativa da autora, impedindo a realização de suas
funções habituais, fazendo jus aos benefícios previstos na lei acidentária vigente. O
laudo pericial é conclusivo pela incapacidade da obreira, classificada pelo perito
como parcial e permanente, e comportando liame etiológico com o trabalho.
Com efeito, o déficit funcional da autora repercutiu em suas
funções laborativas habituais, sendo que a perda funcional constatada implica em
redução da capacidade laborativa, inclusive em razão do dispêndio de maior esforço
para a realização das atividades efetuadas no momento do acidente de trabalho,
assim como na locomoção da obreira em direção ao trabalho e no retorno ao lar, e
eventual deambulação no desempenho de suas funções, como servente. Como
salientado, houve perda funcional (limitação dolorosa aos movimentos, claudicação
à marcha, limitação da mobilidade de articulação fls. 33), ainda que mínima,
implicando tal déficit em redução da capacidade para o trabalho.
Oportuno, neste momento, trazer-se à discussão que a
demanda de maior esforço para o exercício da mesma função que era desempenhada
por ocasião do acidente de trabalho configura redução da capacidade laborativa, na
conformidade com a legislação infortunística positiva (art. 104, inciso II, do Decreto
no 3.048/99).
No entanto, analisando o desfecho do exame pericial, bem se
vê que as sequelas do infortúnio não promovem incapacidade total para o labor, esta
entendida como impossibilidade do exercício de qualquer atividade laborativa, ainda
que de menor nível de complexidade, requisito essencial à pretendida concessão do
benefício de aposentadoria por invalidez.
Com efeito, não se trata de incapacidade total para o exercício
de qualquer trabalho, mas sim de incapacidade parcial. Houve apenas redução da
capacidade laborativa da autora, sendo passível de readaptação em outras funções.
Sua incapacidade, portanto, não é total, absoluta, podendo desempenhar atividades
laborativas, não sendo assim caso de aplicação do artigo 42, que define a
aposentadoria por invalidez acidentária, mas sim do artigo 86 da Lei 8.213/91, que
trata do benefício de auxílio-acidente, considerando que o déficit funcional é parcial,
sendo a incapacidade da obreira parcial e permanente. Observo ainda que são
irrelevantes as condições pessoais da autora para se aferir uma incapacidade total em
decorrência de acidente do trabalho. Também não é caso de se restabelecer ou
conceder o benefício de auxílio-doença, uma vez que já consolidadas as moléstias,
observando que as sequelas do infortúnio não promovem incapacidade total e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1007007-03.2019.8.26.0053 -Voto no 13.255
5
temporária para o labor. Afirme-se, por conseguinte, que a redução parcial da
capacidade laborativa implica na indenização acidentária, com o pagamento de
auxílio-acidente.
Relembre-se que o benefício acidentário somente deve ser
concedido quando comprovada, além do nexo causal, a incapacidade parcial e
permanente (auxílio-acidente), total e temporária (auxílio-doença) ou total e
permanente (aposentadoria por invalidez). E, para a concessão ou restabelecimento
de auxílio-doença, necessária a demonstração da existência de incapacidade total e
temporária para o trabalho, o que não ocorreu no presente caso, não bastando a
simples notícia de diagnóstico da lesão, ou mesmo a indicação da manutenção de
eventual tratamento. Logo, sendo o déficit funcional parcial e permanente, de rigor a
concessão do benefício de auxílio-acidente.
Dessa forma, era mesmo caso de concessão do benefício de
auxílio-acidente por acidente do trabalho, como constou na r. sentença, por estarem
preenchidos todos os requisitos necessários, quais sejam, a lesão, a incapacidade
laborativa parcial e permanente e o nexo de causalidade. Nesse sentido, a r. decisão:
“ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA -
MAL DA COLUNA - NEXO CAUSAL -
INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO
HABITUAL
-
RECONHECIMENTO

INDENIZABILIDADE.
Comprovada
a
existência de lesão incapacitante, bem como o
necessário nexo etiológico, e ausente, por fim,
crítica hábil a elidir os elementos de prova
existentes nos autos, é devido o auxílio-
acidente nos termos da Lei 8213/91 e
9032/95, com as alterações introduzidas pela
Lei
9528/97,
acrescido
das
verbas
costumeiras”. (Ap. s/ Rev. 680.845-00/8, 3a
Câm. - Rel. Juíza Regina Capistrano - J.
29/07/2003).
O nexo causal restou caracterizado, ante a Comunicação de
Acidente do Trabalho pela empregadora (CAT), e visto que admitido pelo perito e
reconhecido pela própria autarquia, ao conceder administrativamente o benefício de
auxílio-doença acidentário (fls. 19, 58, 60, 61).
Vale ressaltar que o laudo pericial está suficientemente
fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, e não foi contrariado por
nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico), senão por meras
conjecturas, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, é de ser
preservada a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei
aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e cujo termo inicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1007007-03.2019.8.26.0053 -Voto no 13.255
6
deverá corresponder ao dia subsequente ao da alta médica / cessação do benefício de
auxílio-doença acidentário NB 91 / 608.455.493-1 (ocorrida em 01/01/2019 fls.
19, 58, 60, devendo assim fluir a partir de 02/01/2019, como constou na r. sentença
a fls. 71), quando o Instituto, ciente da efetiva incapacidade da obreira, negou-lhe a
concessão do benefício de auxílio-acidente administrativamente, e conforme dispõe
o art. 86, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos, sendo
mantido o abono anual acessório obrigatório, mas devendo ficar suspenso o
benefício em todos os períodos posteriores, em caso de concessão de auxílio-doença
pelas mesmas sequelas, e observando que não é permitido o recebimento conjunto
de mais de um auxílio-acidente, nos termos do artigo 124, inciso V, da Lei 8.213/91,
e devendo ainda cessar o benefício se concedida aposentadoria de qualquer natureza
(Lei 8.213/91, artigo 86, §§ 1o, 2o e 3o, na redação dada pela Lei 9.528/97).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1007007-03.2019.8.26.0053 -Voto no 13.255
7
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator